Tribunal: TJPA
Processo: 0016353-40.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016353-40.2018.8.14.0028

RECORRENTE: ROSIMAR DE SOUSA MAGALHAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART.
121, § 2º, II, IV e VI, NOS TERMOS DO § 2º-A, I E § 7º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO).

DA IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO.

a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, HAVENDO FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA O RESPONSÁVEL PELO DISPARO FEITO CONTRA A VÍTIMA E QUE QUASE A LEVOU À MORTE, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

ADEMAIS, É VEDADO NESSA FASE PROCESSUAL VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL SE CONSTATADA DE FORMA CABAL A INOCÊNCIA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ROSIMAR DE SOUSA MAGALHÃES
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado tentado).

Relatou a denúncia, ID 13514866, que, de acordo com o IPL nº 00313/2018.100052-6, no dia 12 de junho de 2018, à noite, o ora apelante, de vulgo “KIKO”, tentou matar sua companheira, Mariana Silva Souza, utilizando-se de uma arma de fogo, não consumando seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Conforme a inicial acusatória, o recorrente estava com a vítima na casa de sua irmã, Rosimeire, quando saiu afirmando que iria ao açougue, tendo demorado a retornar; que quando chegou a vítima perguntou se ele estava no cabaré, sentando na beira de uma cama, tendo o recorrente falado para que se levantasse, sendo em seguida atingida no abdômen com um tiro de arma de fogo pelo recorrente que tentou efetuar um disparo contra si mesmo, sendo impedido por sua irmão Rosimeire, tendo tudo acontecido na presença do filho do casal que, à época, tinha 03 anos de idade.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá onde foi submetida a uma cirurgia, contudo, em virtude do ferimento, ficou paraplégica.

Relata que após a prática delitiva o ora recorrente se evadiu do local do crime, sendo informado por sua irmã que estaria residindo na fazendo do pai, em local próximo à Vila União, zona rural de Marabá.

Conforme relato da irmã do recorrente e da vítima, o recorrente matou sua ex companheira, Marleide Nunes da Silva, com um tiro de arma de fogo, mas, que o crime teria sido culposo, fato que está sendo apurado em autos próprio.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como pela presença de indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art.
121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 03, do documento de ID 13514867,
recebida a denúncia.

Em ID 13514868, FLS. 05/12, ID 13514869/70, fls. 01/05, resposta à acusação.

Em ID 13514875, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 13514877/912 e 13514919/928.

Alegações finais ministeriais, ID 13514875, fls. 10/14 e 13514876, fls. 01/03.

Alegações finais defensivas, ID 13514918.

Em ID 13514933, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 13514939, razões do Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pela impronúncia por alegada insuficiência probatória, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência.

Em ID 13514948, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 13514949, foi mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 15932297, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor
de
ROSIMAR DE SOUSA MAGALHÃES
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado).

O recurso deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, não havendo questão preliminar, apesar de a defesa alegar preliminarmente a necessidade impronúncia do réu, adentro ao mérito recursal.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado, sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar a decisão de pronúncia.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate
. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Denota-se dos autos que há indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos, mídia contendo os depoimentos prestados em Juízo, razão pela qual peço vênia para não os reproduzir, se observa a presença de indícios suficientes de que o ora recorrente foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que atingiu o abdômen da vítima,

Mariana Silva Souza, que só não evoluiu a óbito em razão do pronto atendimento recebido e condução ao Hospital Municipal de Marabá, havendo relatos de que o crime fora cometido na presença do filho do casal, de apenas 03 anos de idade à época,
devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos.

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“...no presente caso, a materialidade restou comprovada pelas fotos da vítima no hospital (ID. 13514800 - Pág. 14) e prontuário médico (ID. 13514805 - Pág. 1/14 e 13514806 - Pág. 1/12), e os indícios de autoria da prática criminosa, restaram comprovados durante a fase policial e no decorrer da instrução processual pelos depoimentos das testemunhas.

Diante disso, existe linha de prova suficiente para sustentar a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, para que o Acusado ROSIMAR DE SOUSA MAGALHAES seja submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida..”

Imperioso ressaltar que, apesar das alegações da defesa de que inexiste prova em desfavor do recorrente, há nos autos depoimentos, prestados na fase judicial, que apontam o recorrente como autor do disparo que atingiu a vítima, bem como de que este teria sido decorrente de uma contrariedade do ora recorrente com o questionamento que lhe fora feito pela vítima, pois teria saído e demorado a retornar, tendo aquela perguntado, quando ele chegou, se estava no cabaré, e, não tendo gostado de tal comentário, se armou e disparou um tiro contra ela, só não alcançando seu intento em razão do rápido socorro que lhe fora prestado.

Ressalto, por necessário, que a pronúncia não exige prova cabal, que é necessária ao decreto condenatório, bastando somente a presença de indícios de que o agente tenha praticado a conduta, o que efetivamente se denota neste caso, e, havendo dúvida acerca da inocência do agente, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Acerca do tema, em análise ao que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Portanto, a pronúncia não representa afronta ao princípio da inocência, eis que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação, e, no caso dos autos, efetivamente se denota a presença de indícios de autoria delitiva, sendo estes suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos em sede judicial se observa que o ora recorrente foi apontado como o responsável por atentar contra a vida da vítima, não havendo como, neste momento processual, se afirmar a sua inocência e, havendo dúvida, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo já explicitado, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

O magistrado singular, com base no que fora apurado na fase inquisitorial e corroborado na fase judicial, concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de impronúncia, uma vez que a versão sustentada pela defesa, de que inexiste indícios de autoria, colide com os relatos colhidos e que apontam o recorrente como aquele que disparou contra a vítima, havendo, portanto, dúvida acerca de sua inocência, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece prosperar
, pois a imputação que pesa sobre o recorrente, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios, mormente pelo fato de nesse estágio processual vigorar o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da conduta imputada contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023